Tribunal: TJMT
Processo: 0003959-17.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003959-17.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANELSON RODRIGUES LEITE - CPF: 055.621.011-57 (APELADO), VALDOMIRO CRUZ DA SILVA - CPF: 994.957.401-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE, JANELSON RODRIGUES LEITE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003959-17.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE, JANELSON RODRIGUES LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu os apelados
Jeferson Luiz de Oliveira Leite
e
Janelson Rodrigues Leite
da imputação prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (id. 115438742).

Inconformado, o
Ministério Público
sustenta que

as provas produzidas são aptas a sustentar condenação pela prática do crime de roubo majorado (id. 112248581).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso (id. 115443558).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 120679499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE, JANELSON RODRIGUES LEITE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A inicial acusatória narra que, no dia 10 de maio de 2019, durante a madrugada, os apelados
Jeferson Luiz
e
Janelson Rodrigues
, agindo em conjunto com outros agentes não identificados, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram uma bicicleta Monark, cor azul, R$ 30,00 (trinta reais) e um par de chinelos pertencentes à vítima Valdomiro Cruz da Silva.

Relata que
Jeferson Luiz
, na companhia dos demais agentes não identificados, abordou a vítima, colocou a faca no seu pescoço e subtraiu os itens descritos. Por fim, assevera que o delito foi praticado a mando de
Janelson Rodrigues
.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, o juízo sentenciante fundamentou que a instrução processual não foi suficiente para desvendar os eventos delitivos, asseverando que as provas obtidas
“
geram sérias dúvidas quanto ao enquadramento da conduta realmente praticada pelos réus”
(
sic
do id. 115438742).

Inconformado, busca o
Parquet
a condenação dos apelados nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Afirma que não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelado, porquanto, em sede policial, os apelados confessaram a prática delitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 115438740 – pág. 37), termo de apreensão (id. 115438740 – pág. 24), termo de entrega (id. 115438740 – pág. 25) e relatório policial (id. 115438740 – pág. 54).

Nada obstante, conforme exposto pelo magistrado singular, a instrução processual não produziu elementos suficientes para a condenação almejada, sobretudo porque as provas judicializadas não demonstraram a real conduta praticada pelos apelados.

Ouvida apenas na fase extrajudicial, a vítima
Valdomiro Cruz da Silva
declarou que, por volta das 02h, foi abordada por cinco indivíduos que, em posse de uma faca, anunciaram o assalto e levaram sua bicicleta, 01 (um) par de chinelos e R$30,00 (trinta reais). Disse que, na delegacia, reconheceu o apelado
Jeferson
como um dos autores do delito (id. 115438740 – pág. 14).

Também durante a fase policial, o apelado
Jeferson Luiz
respondeu que foi procurado por Luana (
Janelson Rodrigues
) em razão de um programa não pago por um indivíduo (vítima). Declarou que foi até a vítima, tendo ela respondido que não pagaria, pois estava sem dinheiro. Afirmou que pegou a bicicleta, a fim de obrigá-la a pagar a dívida e que a devolveria. Disse ter emprestado o objeto para
Rogério Marcos
. Por fim, negou ter usado qualquer tipo de faca (id. 115438740 – pág. 22).

Preso após ser indicado por
Jeferson
, o apelado
Janelson Rodrigues Leite
explicou que é conhecido como Luana e que, na data dos fatos, estava na Av. São Luiz, local em que faz programas. Relatou que um indivíduo (vítima) passou no local e solicitou um programa, pelo o que ajustaram a quantia de R$ 30,00. Disse que, finalizado o programa, o indivíduo se recusou a pagar, afirmando que não tinha o valor. Relatou que foi até o apelado
Jeferson
e pediu para que ele cobrasse o indivíduo, inclusive trocando a bicicleta por dinheiro. Disse que não viu
Jeferson
abordando a vítima e que só teve conhecimento de que ele teria pego a bicicleta quando estava na delegacia (id. 115438740 – pág. 18).

Por fim, Esses depoimentos foram colhidos apenas na fase extrajudicial. Em juízo, foi decretada a revelia dos apelados e a vítima não compareceu.

Sob o crivo do contraditório, foram colhidos apenas três depoimentos:

A testemunha
Rogério
Marcos Gonçalves
disse que é mecânico e, quando estava reformando a caminhonete de um cliente, pediu uma bicicleta emprestada ao apelado
Jeferson,
para ir comprar uma peça. Relatou que foi até uma oficina e, ao retornar, a viatura policial o abordou. Negou ter participado do suposto fato, bem assim que nada sabia sobre a procedência do objeto.

O IPC
Anderson de Souza Carneiro
relatou ter recebido informações da vítima no sentido de que os autores do delito estavam próximos à feira do produtor. Narrou ter abordado as pessoas de
Janelson
e
Wagner
. Em seguida, corrigiu a informação, dizendo ter abordado
Janelson
e
Jeferson
. Novamente, confundiu os nomes dos apelados e o de terceiro chamado
Wagner
, também abordado no local. Confirmou que quem confessou foi
Janelson
. Respondeu que a vítima era usuária de entorpecentes.

Wagner de Oliveira Campos
(abordado no local) respondeu que, na data dos fatos, estava sob o efeito de entorpecentes. Apresentou relato confuso, dizendo que
Jeferson
pegou a bicicleta de sua irmã e não voltou mais, tendo ele cobrado sobre o objeto de sua irmã, o que gerou um entrevero. Sobre a situação dos autos, não soube apresentar qualquer informação relevante. Detalhou que foi levado à delegacia, pois era um dos suspeitos, mas que a vítima não o reconheceu.

E nenhuma outra prova testemunhal foi produzida.

Diante do contexto exposto, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, não há nenhum elemento de prova, produzido à luz do contraditório, que indique a responsabilidade penal dos apelados, até mesmo porque a dinâmica dos fatos é nebulosa e não se sabe ao certo quais eventos ocorrem naquela data.

A vítima afirma que foi roubada, ao passo que ambos os apelados (presos em momentos diferentes) apresentaram relatos extremamente semelhantes, no sentido de que cobravam pelo programa realizado.

As únicas provas incriminadoras foram produzidas durante a fase inquisitiva e, além de precárias, não foram confirmadas com suficiência na fase de instrução, pelo o que não podem fundamentar qualquer condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

Assim, ausente provas judicializadas que apontem a autoria delitiva dos apelados, inviável a condenação almejada pela acusação.

No ponto, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022